Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-44.2023.8.11.0009
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001890-44.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ROCATTO SILVA FREIRE - CPF: 038.238.421-02 (APELANTE), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69 - VALIDADE DO ATO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA PROCLAMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DESSE TEMA EM APELO - OFENSA À COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CPC -
RECURSO DESPROVIDO.

A validade da constituição do devedor em mora, prevista no Decreto-Lei 911/69, foi decidida no Agravo de Instrumento nº 1001789-97.2024.8.11.0000 e está coberta pela coisa julgada, conforme o art. 505 do CPC, impedindo a rediscussão pelo juízo.

O art. 507 do CPC veda a reanálise da matéria, já que se operou a preclusão, impossibilitando nova discussão em sede recursal, sob pena de violar a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA CAROLINA ROCATTO SILVA FREIRE
, contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, nº 1001890-44.2023.8.11.0009, da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder-MT, movida por
SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, em desfavor da ora APELADA, que julgou a ação procedente da seguinte forma:

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, isso para confirmar a liminar concedida aos autos e CONSOLIDAR, de forma definitiva, o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo em favor do credor fiduciário, autorizando-o a vender o veículo a terceiros, com devolução de eventual saldo à parte requerida, nos termos do artigo 2º do Decreto-lei n. 911/69.

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Havendo restrição inserida através de Renajud, determina-se o levantamento.

Inconformada com a sentença, a parte requerida apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo a sentença deve ser reformada, tendo em vista a ausência da notificação extrajudicial da mora do devedor.

Afirmou que o AR não foi entregue em razão da inexistência do número indicado na postagem.

Por fim, alegou a existência de cobrança abusiva de juros no contrato de financiamento.

Requereu a concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Extrai-se da petição recursal, que o objetivo do recorrente é invalidar o ato de constituição do devedor em mora, bem como questionar a existência de juros contratuais abusivos.

Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça para analise do presente recurso. Advirto que a gratuidade ora deferida não produz efeitos retroativos.

Quanto à alegação de abusividade de juros contratuais
, observo que quando da apresentação da contestação, a parte requerida/apelante pugnou pelo reconhecimento da conexão entre a Ação Revisional de Juros, e a Ação de Busca e Apreensão.

Entretanto (id. 243300230), o juiz a quo fez consta na sentença que:

Sob esse prisma, vislumbra-se que as alegações apresentadas pela parte requerida acerca de abusividade de cláusulas contratuais, que estão sendo discutidas em ação própria de revisional de contrato em tramite na segunda vara desta Comarca, não tem o condão de descaracterizar a mora e, por consequência, representar empecilho à consolidação da propriedade do veículo em favor do credor.

Assim, para evitar a constrição judicial do bem, seria imprescindível o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na exordial, em consonância aos ditames do Decreto-Lei nº 911/69 e do contrato de financiamento. Porém, isso não ocorreu.

Além disso, apenas de já indeferido por este juízo o pedido de conexão pleiteado pela parte requerida, importante se faz ressaltar que na ação de revisão de cláusulas contratuais o pedido é a declaração de abusividade das cláusulas pactuadas e a causa de pedir é a cobrança abusiva/ilegalidade das cláusulas dispostas no contrato. De outro lado, na ação de busca e apreensão, o pedido é a consolidação da posse direta do bem e a causa de pedir é a mora do devedor.

Dessa forma, não há identidade de causa de pedir ou pedido, motivo pelo qual não há conexão a ser declarada. Embora as ações possuam o mesmo contrato de financiamento em comum, este fato, por si só, não justifica a conexão dos processos, devendo portanto as cláusulas contratuais serem revistas naquela ação que é própria para tanto.

Dessa forma, esclareço que a alegação abusividade de juros contratuais, só pode ser analisada no presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Quanto à alegação de ausência de notificação da mora, esclareço que esta Segunda Câmara Cível, em análise ao Agravo de Instrumento nº1001789-97.2024.8.11.0000, ateve-se, justamente, a esta matéria, ou seja, à análise da validade do ato de constituição em mora, para o que ficou definida, à unanimidade de votos, a validade do ato constitutivo de ação, que não foi rebatido por recurso próprio pela parte vencida, resultando, daí, a coisa julgada, de natureza constitucional, com matriz prevista no inciso XXXVI do art. 5º da CF/88, que não pode mais ser aventada por meio de outro recurso.

Eis a ementa do Agravo de Instrumento mencionado:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – TEMA REPETITIVO 1132 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em recentíssimo julgamento, referente ao Tema repetitivo 1132, a Segunda Seção do Superior Tribunal decidiu que, nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor, no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento.

Na hipótese, a notificação extrajudicial juntada aos autos (ID 129433041 - origem) foi encaminhada exatamente ao endereço fornecido pela ré/agravante no contrato de alienação fiduciária (ID 129430872 - origem), tendo sido devolvida sob a rubrica “NÃO EXISTE O Nº. INDICADO” (ID 129433042 - origem). Ainda consta o Instrumento de Protesto juntado no ID 129433046 – origem.

Desse modo, em princípio, a decisão singular se mostra escorreita, vez que foi cumprido, pela instituição agravada o que determina o Decreto-Lei n. 911/1969.

Assim, a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias anteriormente decididas.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA - VALIDADE DO ATO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DESSE TEMA EM APELO – OFENSA À COISA JULGADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CPC – MORA CONSTITUIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Extrai-se dos autos que a matéria respectiva à validade do ato de constituição do devedor em mora prevista no Decreto-Lei 911/69, foi questão decidida no AI nº 1010223-80.2021.8.11.0000, já acobertada pelo manto da coisa julgada, que resulta em preclusão pro judicato, a teor do art. 505 do CPC/15.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 0018918-87.2016.8.11.0041, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 27/04/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Por consequência, majoro os honorários para 15% do valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência do deferimento da gratuidade de gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024